Tribunal: TJMT
Processo: 1006504-06.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006504-06.2017.8.11.0041
Recorrente: Espólio de Caio Pio da Silva Campos
Recorrido: Eliney Ferreira Mendes
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Caio Pio da Silva Campos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 112301979):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE - COBRANÇA DE ITR PELO ESTADO DE EXERCÍCIO POSTERIOR À VENDA - RESPONSABILIZAÇÃO DO COMPRADOR - TRIBUTOS NÃO ADIMPLIDOS PELO COMPRADOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O mero fato de o adquirente não ter transferido a propriedade do imóvel no cartório de registro respectivo para o seu nome, não poderia implicar a responsabilização da vendedora, que foi notificada do lançamento dos débitos e teve seu nome restrito, sendo patente o prejuízo.
Tendo as partes firmado contrato de compra e venda de um imóvel e, não tendo o adquirente providenciado o devido registro do bem, no Cartório de Registro de Imóveis, os tributos, devidamente pagos pelo vendedor, devem ser reembolsados, pois se trata de responsabilidade do promitente comprador, desde a sua imissão na posse do imóvel”. (N.U 1006504-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 119116460.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta pelo Espólio de Caio Pio da Silva Campos, mantendo, assim, a sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1006504-06.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por Eliney Ferreira Mendes, nos termos do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 63.295,55 (sessenta e três mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária a partir da data do desembolso de cada parcela; bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os autos não versam sobre Execução Fiscal, movida pela Fazenda Pública e calcada no CTN, mas sim de Ação de Obrigação de Fazer movida entre particulares, cujos pedidos fundamentam-se no Direito Civil”.
Afirma que “a única conclusão lógica possível seria a ilegitimidade passiva do Recorrente, na medida em que, no mérito, restou fartamente comprovado nos autos que o Recorrente já havia alienado o imóvel rural a outrem, afastando assim sua responsabilidade sobre o recolhimento do ITR nos anos de 2009 e 2010 – cerne dos fatos em discussão nos autos”.
Afirma que “restou comprovado documentalmente que a propriedade em questão foi alienada em 2009 e, ato contínuo, em 2011, de forma que a responsabilidade do Embargante pelo recolhimento do ITR findou-se em 2008”.
Recurso tempestivo (id 122155975) e preparado (id 122083458).
Contrarrazões no id 125116185.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, amparada na assertiva de está configurada “a ilegitimidade passiva do Recorrente, na medida em que, no mérito, restou fartamente comprovado nos autos que o Recorrente já havia alienado o imóvel rural a outrem, afastando assim sua responsabilidade sobre o recolhimento do ITR nos anos de 2009 e 2010 – cerne dos fatos em discussão nos autos”.
Afirma que “restou comprovado documentalmente que a propriedade em questão foi alienada em 2009 e, ato contínuo, em 2011, de forma que a responsabilidade do Embargante pelo recolhimento do ITR findou-se em 2008”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado in verbis:
“Ocorre que, a despeito das alegações comoventes do Espólio/apelante de que o responsável pelo pagamento do ITR referente aos exercícios de 2009 e 2010 é aquele terceiro, detentor da posse naquela ocasião, o fato é que, ao ser inserido imediatamente na posse do imóvel, o Espólio/apelante assumiu a responsabilidade de arcar com as despesas supervenientes de tal aquisição e, apesar de o Espólio/apelante não ter o registro da propriedade, permanecendo a vendedora/apelada como proprietária na matrícula do imóvel, usufrui desta tirando dali suas receitas, tanto que negociou com terceiro a posse que detinha, e sem que a proprietária/apelada tivesse conhecimento ou anuído com tal fato, portanto, não se pode conceber a ideia de que o Espólio/apelante permanecerá apenas com o bônus da transação comercial realizada, obliterando o ônus desta, na tentativa de impor a um terceiro, que sequer participou da relação negocial originária, a responsabilização de débito de ITR posterior à data em que o Espólio/apelante adquiriu a área rural.
De todo o modo, entendo que a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelo Espólio/apelante é totalmente inócua, descabida, eis que a relação jurídica estabelecida entre ele e a autora/apelada é plenamente válida e vigente, pois, não há no contrato nenhuma cláusula autorizando o comprador transferir a outrem o seu dever de quitar os impostos que incidem sobre o imóvel, e se o Espólio/apelante assim procedeu, o fez por seu próprio arbítrio, sem o consentimento da autora/apelada, de modo que, ao tomar conhecimento da dívida exigida por ela neste autos, deveria ter se valido oportunamente do incidente processual cabível na espécie, previsto no art. 130, III, do CPC (chamamento ao processo), para então incluir aquele terceiro no polo passivo da relação processual já existente, a fim de que fosse declarado, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um, e não simplesmente dizer que não caracterizou-se como contribuinte, para fins de recolhimento do ITR durante os anos de 2009 e 2010.
É inquestionável, portanto, a legitimidade do Espólio/apelante e o seu dever de ressarcir a autora/apelada os prejuízos materiais decorrente dos valores por ela desembolsados com o parcelamento do débito de ITR incidentes sobre o imóvel, podendo o Espólio/apelante valer-se do direito de regresso contra Alaerson Fortes Ferraz, aquele terceiro com quem ele estabeleceu o vínculo jurídico comunicado nestes autos”. (id 112301979 - Pág. 8/9) (g.n.)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a legitimidade da parte recorrente para figurar no polo ativo da presente demanda, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONVICÇÃO FIRMADA COM BASE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, concluiu que a relação jurídica de que trata a demanda estabeleceu-se entre a demandante pessoa natural e as demandadas, firmando, com isso, sua convicção quanto à legitimidade ativa da recorrida. Não é viável, na via estreita do recurso especial, alterar a referida conclusão, para acolher a alegação recursal de que a relação estabelecera-se sim com a pessoa jurídica, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no Ag 1386001/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 20/11/2015).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça